Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-84.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001636-84.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO TEIXEIRA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO SIMULTÂNEO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Tratam-se de apelações simultâneas interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e pelo
MUNICÍPIO DE BRUMADO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brumado (ID.

14038008) que, nos autos da presente ação ordinária, extinguiu o processo, com resolução do mérito, condenando apenas a Fazenda Pública Municipal a pagar honorários de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, no valor de 10% sobre o valor da causa.

2.
Os recursos foram julgados improcedentes
(ID.
17921718)
no tocante ao arbitramento de honorários sucumbenciais em desfavor do
Estado da Bahia
, em virtude da aplicação da Súmula 421, do STJ
.

3.
Da análise dos autos, verifica-se que
irresignada com a dita decisão, a Defensoria Pública do Estado da Bahia desafiou agravo interno (
ID. 19363442)
e, sucessivamente, face o desprovimento do recurso (
ID. 30015457
), interpôs recurso extraordinário nos termos do
ID. 28458070.

4. Em Juízo de Admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos à esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido pelo STF no
RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002).

5. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa.

6. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes.

7. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

8. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do
art. 1.030, inciso II, do CPC,
com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia juntamente com o Município de Brumado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº8001636-84.2019.8.05.0032
, em que figuram como Apelantes
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de
repercussão geral
fixada no Tema 1.002 do STF,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Autor e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município Réu para condenar
ESTADO DA BAHIA
, solidariamente com o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
,

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de 2023.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR33